Tribunal: TJDFT
Processo: 0068721-83.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento dos embargos de declaração (ID 26202375), por ausência de interesse e de legitimidade, suscitadas pelas embargadas EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ID’s 26914953 e 26920089). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora